Tribunal: TJSP
Processo: 1060438-39.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1060438-39.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, é embargada WANG NA YUE YU.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1060438-39.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2440 2/5
Voto no 2440
Embargos de Declaração no 1060438-39.2018.8.26.0100/50000 Processo
Digital
Embargante: Omint Serviços de Saúde Ltda.
Embargado: Wang Na Yue Yu
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
vícios a serem sanados
Acórdão devidamente
fundamentado Prequestionamento Desnecessidade
de menção expressa aos dispositivos legais invocados
pela parte Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 302/312, que, por unanimidade votos, deu parcial provimento
ao recurso, conforme ementa que se segue:
PLANO DE SAÚDE
Recusa da ré em autorizar o
fornecimento de medicamento prescrito para o tratamento do
autor (NIVOLUMABE), sob a alegação de que não é prescrito
para sua patologia Sentença de procedência para condenar
a ré a fornecer cobertura dos medicamentos indicados -
Inconformismo da ré Medicamento off label Abusividade
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em plano
de saúde
Permissibilidade legal de fornecimento do
medicamento
Medicamento registrado perante a Anvisa,
indicado pelo médico para tratamento de doença coberta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1060438-39.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2440 3/5
Aplicação da Súmula no 102 do TJSP Direito do consumidor
ao tratamento mais avançado, prescrito pelo médico, com
melhor eficácia à doença que o acomete Impossibilidade de
escolha pelo plano/seguro saúde do método de tratamento de
doença
coberta

Danos
materiais
que
deverão
ser
efetivamente comprados em liquidação de sentença

Recurso da ré parcialmente provido.
A ré embarga de declaração (fls. 1/2) aduzindo, em
apertada síntese, que o medicamento prescrito é para uso off label, alegando
omissão do acórdão e requerendo o prequestionamento de dispositivos legais.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os
rejeito, por não vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos
declaratórios.
Os embargos declaratórios não se prestam à reforma de
decisões judiciais; “o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o
meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil,
Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400).
Neste mesmo sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida,
nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os
embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos
de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível,
excepcionalmente, a infringência do decisum quando se tratar de equívoco
material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção
do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1060438-39.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2440 4/5
declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao acórdão
embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992, DJU
31.8.1992).
O acórdão foi cristalino quanto à obrigatoriedade de
fornecimento do medicamento, ainda que prescrito para uso off-label:
O parecer da médica, que assiste o paciente, indica o
medicamento “NIVOLUMABE” para o tratamento da patologia da
autora (fls. 23): “Passou em consulta em 25/05/2017 para definir
próxima linha de tratamento. Frente a ausência de outras opções
terapêuticas e considerando a alta expressão de PDL, discutimos
com família e paciente sobre possibilidade de tentativa de uso off-
label de imunoterapia (nivolumabe)”.
De acordo com a bula do medicamento OPDIVO® (nivolumabe)
possui as seguintes indicações: (i) para o tratamento de melanoma
avançado (irressecável ou metástico); (ii) para o tratamento de
câncer de pulmão de células não pequenas localmente avançadas
ou metastáticas com progressão após quimioterapia á base de
platina; (iii) para o tratamento de carcinoma de células renais
avançado após terapia antiangiogênica prévia.
Quanto à cobertura, aplica-se, a Lei no 9.656/98, art. 12, inciso I,
alíneas “b”, combinado, por analogia, com o item “c”:
(...)
O fato do medicamento não ser usualmente prescrito para o
tratamento da doença da parte autora medicamento off label -
também não é justificativa para a recusa de ser fornecimento.
Assim, não se vislumbra qualquer omissão no v. acórdão.
Se o embargante está inconformado com o resultado do
julgamento, deve buscar a sua reforma pelas vias adequadas.
O presente recurso sequer se justifica sob o argumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1060438-39.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2440 5/5
de necessário prequestionamento, pois ainda assim não se exige a enumeração
de dispositivos legais quando não se verificar a existência das hipóteses
previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Neste sentido, confira-se
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal de
origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes
à
resolução
da
controvérsia,
embora
sem
adentrar
expressamente na análise de dispositivos de lei invocados pelo
recorrente, notadamente porque o julgador não está adstrito a
decidir com base em teses jurídicas predeterminadas pela parte,
bastando que fundamente suas conclusões como entender de
Direito.” (REsp. 1.042.208. RJ. Relatora Ministra Nancy Andrighi.
Terceira Turma. J. 26-08-2008).
Finalmente, advirto o embargante que “A reiteração de
alegações é conduta reprovável e demonstra o caráter exclusivamente
protelatório do recurso” (STJ-5a T., RMS 14.990-Edcl-Edcl, Min. Arnaldo Esteves,
j. 10.507), conduta que, se praticada novamente, poderá ensejar a sua
condenação ao pagamento da multa prevista no parágrafo único do artigo 81 do
Código de Processo Civil/2015.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.